Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-09.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H2O EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se, inicialmente, de recurso de apelação interposto por H2O Empresa de Serviços Gerais Ltda.-Me contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 60318760), nos autos de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação do “Auto de Infração Ambiental E-0472-262797-FAU (id. 162335935), instrumentalizado no Processo Administrativo 04017-00016015/2022-67, que lhe impôs multa de R$ 4.578,00, pela conduta de descarte de resíduos sólidos de qualquer natureza, em área, vias ou logradouros públicos (devido à manutenção de contêiner com resíduos mau acondicionados e com excesso em via pública)”. Consequentemente, revogou a medida liminar anteriormente deferida e autorizou o levantamento da caução pelo Distrito Federal, referente a reportada multa. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa. Preparo ao ID 60318763. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 60318768, pelo desprovimento do recurso. Em petição ao ID 60475248, anota a recorrente: Conforme se dispõe dos autos do presente processo, fora apresentado anteriormente pedido de concessão de medida liminar de urgência, sendo este deferido conforme decisão de ID 60318755. Acontece, que em sua sentença o juízo “a quo” revogou a então medida liminar, juntamente com o indeferimento dos pedidos apresentados por esta peticionante. Posteriormente fora apresentado apelação de ID 186569121, mas não fora realizado o pedido de nova medida liminar, por tais motivos vem a recorrente apresentar o novo pedido nos seguintes termos. Na sequência, aduz que, em decorrência da multa imposta, consta pendência de emissão de nada consta em seu nome, condição que a inviabiliza de realizar novos contratos no âmbito condominial. Sustenta “a possibilidade de deferimento de tutela liminar incidental e a qualquer tempo nos autos, quando demonstrado o dano iminente, requer seja deferida suspensão da exigibilidade do crédito, a fim de que o recorrente possa emitir Certidão Positiva com efeito negativo, e siga com os novos contratos para sobrevivência da empresa, enquanto se discute o mérito”. Articula: Em relação aos elementos que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) aqui pleiteado, o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito, possibilitará o recorrente continuar a celebrar contratos, e tal medida, uma vez deferida não trará prejuízo algum para o recorrido. Quanto ao perigo de dano ou perigo do alcance real de um resultado útil do processo (periculum in mora), se faz imperativo evidenciar a necessidade do recorrente no deferimento da tutela de urgência pleiteada. Nessa ordem de premissas, diante da relevância dos fundamentos anunciados em favor da concessão da liminar e da existência do direito do recorrente, resta demonstrada a real e urgente necessidade de que seja concedida a medida para garantia das suas atividades empresariais. Além do mais, suspender a exigibilidade das penalidades exigidas até que se comprove a desproporcionalidade ou não, da sua exigência não enseja qualquer prejuízo ao recorrido. Ao final, requer a concessão de medida liminar, “inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinado a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no E – 0472-26797 – FAU, pois haja vista a comprovação do depósito integral da quantia da multa imposta, esta garantido em juízo, de modo que a recorrente NECESSITA da certidão positiva com efeito negativo para celebrar seus contratos e assim permanecer em pleno funcionamento”. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 60781440, pelo desprovimento do recurso. Não se manifesta quanto ao pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ao ID 60840518, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal atinente ao recurso de apelação interposto pela requerente (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Em petição ao ID 61118609, alegando que, “conforme se dispõe dos autos do presente processo r. Decisão do Relator de ID 60840518, no sentido de que a sentença proferida no juízo a quo NÃO GERA PREJUÍZOS à parte recorrente”, requer “a liberação do Alvará, tendo em vista que o depósito em juízo não suspendeu a exigibilidade da multa”. Aduz que o valor liberado será destinado para “o pagamento da referida multa aplicada”. É o relato do necessário. 2. De início, anota-se que a apelante distorce o conteúdo da decisão ao ID 60840518, no sentido de que teria afirmado “que a sentença proferida no juízo a quo NÃO GERA PREJUÍZOS à parte recorrente”. Em rigor, apontou-se a ausência de “justificativa para possível nulidade no Auto de Infração Ambiental E-0472-262797-FAU ou afastamento da sua responsabilidade”, bem como de probabilidade do direito invocado. Igualmente, considerou-se que a multa aplicada não é de elevado valor, de modo que não se identifica “possibilidade de rescisão contratual em razão desse fato ou de estar na iminência de ser prejudicada em possível contratação pelos serviços que presta”, conjuntura apta a afastar o perigo de dano. Dito isso, justamente por não ressair a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se reconhece motivo hábil para determinar a expedição de alvará de levantamento relativamente à multa imposta. Ademais, a liberação pretendida pode frustrar eventual e futuro cumprimento de sentença. Também não se afigura crível a justificativa aduzida para o pedido do alvará, de que necessita do valor para pagamento da multa imposta pelo Auto de Infração Ambiental E-0472-262797-FAU, haja vista a sua modicidade e ausência de comprovação de situação financeira precária. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 61118609. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão, para exame da apelação. Brasília, 9 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora